Tribunal: TJSP
Processo: 9002716-27.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em execução – Recurso Ministerial – Revogação da decisão que concedeu progressão de regime aberto – Exame criminológico dispensado pelo juízo "a quo" – Falta de comprovação de mérito para a concessão da benesse – Imperiosa a realização do exame criminológico para se aferir a presença de requisito subjetivo – Peculiaridades do caso concreto que demonstram a necessidade de realização de

Ementa:
Agravo em execução – Recurso Ministerial – Revogação da decisão que concedeu progressão de regime aberto – Exame criminológico dispensado pelo juízo "a quo" – Falta de comprovação de mérito para a concessão da benesse – Imperiosa a realização do exame criminológico para se aferir a presença de requisito subjetivo – Peculiaridades do caso concreto que demonstram a necessidade de realização de referido exame – Recurso provido, com determinação.